Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-58.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000875-58.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROCLIN AQUARIOS LTDA - CNPJ: 04.327.502/0001-82 (RECORRIDO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

A recorrente, portanto, responde pela falha na prestação de serviços, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Portanto, evidenciado dever de ressarcir os danos materiais suportados pelo Autor.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de interrupção de energia.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese, o autor objetiva o ressarcimento dos bens perdidos em razão de uma interrupção ocorrida em 05.11.2024, alega que a falta de energia teria ocorrido em horário impróprio.

Salienta ainda que, tentou resolver administrativamente, a parte promovida quedou-se silente.

Diante deste cenário, requer em suma condenação da requerida ao pagamento do montante de R$8.729,65 a título de danos materiais.

A parte requerida apresentou contestação alegando, ausência de nexo causal, ocorreu uma interrupção emergencial causada por caso fortuito, que fora sanada na brevidade possível, considerando todos os fatores dificultadores já expostos, não havendo nos autos qualquer documento que comprove negligência da distribuidora de energia elétrica quanto aos serviços de reparo, aduz ainda inexistência de provas idôneas do prejuízo alegado, e impossibilidade de inversão do ônus da prova, por fim requereu a total improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Após análise de toda a documentação acostada aos autos, tenho que os pedidos iniciais são procedentes, nos moldes abaixo delineados.

Isso porque, conforme se observa do cotejo probatório, é fato incontroverso interrupção da energia elétrica, referente à ruptura de um cabo, que foi concluído somente às 06h34min do mesmo dia.

[...]

Diante dessa fundamentação legal, sendo a requerida uma concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva.

Com efeito, a responsabilidade civil fulcrada no artigo 37, § 6o da Carta Magna (responsabilidade objetiva) independe da perquirição da culpa da empresa prestadora de serviço público (teoria de risco), bastando a demonstração da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre ele e a ação ou omissão da ré.

Alegação na concessória de interrupção do cabo foi causada por caso fortuito, tais circunstância não tem condão de afastar a responsabilidade da prestadora de serviço público.

[...]

Nesta toada, quanto ao valor de reparação material instruído com orçamentos e laudos elaborados por assistência técnica, não elidida sua idoneidade. Logo, deverá a parte requerida pagar ao autor o valor R$8.729,65, nos termos supra designados.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos bens de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da concessionária, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração a documentação apresentada.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025